Tribunal: CARF
Processo: 11557.000288/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.000288/2008-16
ACÓRDÃO
2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias descontadas
da remuneração dos segurados empregados..
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de
primeira instância por sujeito passivo solidário que não apresentou
impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias
devidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos apresentados por Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.; Farinas Indústria e
Comércio de Massas Ltda.; Comercial Golden Fish Ltda – ME; e Camilo Antonio de Paula Filho; e
por negar provimento aos demais recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.4/0352/2004,
proferida pela chefe do Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 496 e ss) em relação
à NFLD no 35.702.515-6, que manteve lançamento de contribuições previdenciárias (parte dos
segurados empregados) descontadas e não recolhidas.
Além da contribuinte, foram ainda arrolados como devedores solidários por
fazerem parte de grupo econômico denominado “GRUPO FIRENZE" ou "GRUPO PÃO GOSTOSO":
- Massas Alimentícias Firenze S.A.
- Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.
- Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda
- Comercial Golden Fish Ltda - ME
- San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda
- Agropecuária Rio Palmeiras Ltda
- lIsa - Indústria Luellma S.A
- Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 496 e ss):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada
que de acordo com o Relatório Fiscal às fls.33/35, teve como fatos geradores os
débitos para com a Seguridade Social correspondentes às contribuições
arrecadadas pela empresa de seus empregados mediante desconto em suas
remunerações e posteriormente não repassadas integralmente à Previdência
Social no prazo e forma legal ou convencional estabelecidos.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
3
Tais contribuições encontram-se discriminados no relatório intitulado "RL –
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS”, anexo a esta NFLD, conforme os códigos Rubrica
FPR - relativo às contribuições dos segurados empregados constantes das folhas
de pagamento da matriz, no período em que a empresa enquadrava-se no FPAS
604 (empresa rural);
FFR - relativo às contribuições dos segurados empregados vinculados à filial de
CNPJ: 28.508.794/0003-80 no período em que a empresa enquadrava-se no FPAS
604 (empresa rural)
FPC - relativo às contribuições dos segurados empregados constantes das folhas
de pagamento da matriz, no período em que a empresa enquadrava-se no FPAS
515.
FFC - - relativo às contribuições dos segurados empregados vinculados à filial de
CNPJ: 28.508.794/0003-80 no período em que a empresa enquadrava-se no FPAS
515.
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, durante a ação fiscal, constatou-se,
nas competências elencadas no Relatório "DISCRIMINATIVO SINTETICO DE DEBITO
- DSD" anexo a esta NFLD, que a empresa deixou de recolher ou recolheu
parcialmente tal contribuição. Tal constatação foi obtida através da comparação
dos documentos apresentados pela empresa com as respectivas Guias de
Recolhimento. Tal conduta, caracteriza, em tese, o crime de apropriação indebita
previdenciária, previsto no art. 168-A, parágrafo 1° , inciso I, do Código Penal, com
a redação dada pela Lei 9.983/2000.
1.2. Valor do débito: R$ 8.063,19 ( oito mil, sessenta e três reais e dezenove
centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: Pão Gostoso
Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimenticias Firenze S.A, Farinas Indústria e
Comércio de massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lIsa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, todas tomaram ciência da lavratura do Auto de Infração e foram
apresentadas as seguintes defesas tempestivas: AGROPECUARIA VIVA MARIA S/A,
protocolo n° 14085043, as folhas 364/377; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE S/A
protocolo n° 35064.000695/2004-00 às folhas 415/420; SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo n°
35064.000696/2004-46 às fls. 421/426; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA protocolo n° 35064.000697/2004-91 às folhas 427/432; AGROPECUÁRIA RIO
PALMEIRAS LTDA, protocolizada no Protocolo Geral em 23/07/2004, às folhas
439/454 e ILSA INDUSTRIA LUELLMA SA, protocolo 36202.001834/2004-45, às
folhas 456/461.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
4
4. A empresa AGROPECUARIA VIVA MARIA, alega em síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades, administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na invalidade do Al em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato
jurídico perfeito e acabado.
4.3 (...) Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração à lei imputável ao sócio, posto
que é notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. E
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados no Al em referência.
4.4 (...) da analise da NFLD em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação da ora defendente, pois
ainda que a ora defendente fosse devedora do possível débito ressalte-se que os
referidos valores não são reconhecidos pela mesma como corretos, posto que
auferidos sobre premissas inverídicas; que, com relação ao CNPJ matriz, o valor
apurado relativo a competência 02/02, os diligentes fiscais deixaram de deduzir o
valor de R$ 192,40 relativo ao salário-família atrasado conf. Consta do resumo da
folha de pagamento; o valor apurado relativo à competência 07/03, foi
computado na soma do valor da contribuição dos segurados a verba 131
constante do resumo que não incide contribuição, bem como deixaram de deduzir
o valor de salário-família sobre férias; que o valor apurado relativo a competência
07 a 09/01, não foi deduzido do valor constante das guias de recolhimento nos
valores respectivos de R$ 52,78, R$ 63,90 e R$ 55,10. Quanto à filial, deixaram de
deduzir na competência 01/02, o valor constante da guia de recolhimento de R$
127,98, conforme cópia dos resumos de GPS em anexo.
4.5 (...) numa amostra criteriosa elaborada pela ora defendente, ficou constatado
que, os itens acima evidenciados, relatam uma pequena amostra das imperfeições
efetuadas pela fiscalização, o que implica dizer que o possível débito apurado é
fruto de inegável erro;
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
5
4.6 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura da NFLD em referencia, donde se conclui a necessidade de declaração
de nulidade da mesma.
4.7 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.8 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.9 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD.
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, em sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato
jurídico perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
6
5.6 – Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes à autuações relativas à defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA na sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (..) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente .
A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA na sua defesa, alega em
sintese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
7
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpido na
carta Magna.
7.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações.
8. A empresa AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA na sua defesa, alega em
síntese que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como co-responsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
8
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente
8.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
8.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFL sob defesar ,
os ficais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes de
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
8.8 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
9. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A na sua defesa, alega em síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
9
9.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
9.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações
É o relatório.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias descontadas da
remuneração dos segurados empregados - art. 30 inciso I alínea "b" da Lei n°
8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° da lei n° 8.748/1993
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Recursos Voluntários
Cientificados da decisão de piso, a contribuinte e todos os solidários apresentaram
recursos voluntários tempestivos.
Pão Gostoso Indústria e Comércio S/A, em seu recurso, traz as seguintes alegações:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
10
- após informar que arrola todos os seus bens do ativo permanente para
prosseguimento do recurso, alega desconhecer a matéria objeto do lançamento por ser empresa
estranha à autuada, tendo sido incluída no polo passivo sem qualquer embasamento legal, de
forma que não tem solidariedade pelos débitos lançados, pois não é integrante de Grupo
Econômico;
- que a falta de pagamento de tributo não é infração à lei imputável ao sócio, mas
se trata de obrigação da sociedade; cita doutrina e jurisprudência;
- a fiscalização, ao lhe imputar responsabilidade, agiu com excesso de poder; a
solidariedade não se presume, mas decorre de lei diante de prova inequívoca, respeitando o
contraditório; a recorrente e os seus acionistas não foram intimados a prestar quaisquer
esclarecimentos;
- ainda que pudesse ser responsabilizada pelos débitos, os valores lançados estão
incorretos, pois ao analisar os débitos lançados, notou inegáveis erros em sua apuração, o que
retira sua certeza e liquidez, sendo por isso nulo o lançamento;
- que não teve oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação
probatória mediante produção de prova pericial, de forma que não pôde demonstrar que o
lançamento está eivado de erros e não pode ser interpretado devido a sua complexidade.
A contribuinte e os demais solidários apresentaram recursos tempestivos e
idênticos (exceto o recurso de Camilo que não tem o capítulo intitulado “DA IRREGULARIDADE DA
DEBCAD - NFLD 35.702.515-6/2004 e DN N° 07.401/0352/2004 (VÍCIO DOS MOTIVOS
DETERMINANTES PARA LAVRATURA DA MESMA)”, nos quais, após questionar a necessidade de
depósito recursal, alegam:
- que inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não houve
qualquer pagamento a sócios gerentes a título de pró-labore no período do lançamento, por isso a
ausência de informação na GFIP;
- A fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo econômico,
agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou no uso de suas faculdades,
administrativas, excedendo sua competência legal, e até mesmo no crime de abuso de autoridade
quando incide nas previsões penais da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na invalidade do Al em
referência;
- não é integrante de grupo econômico;
- não há solidariedade entre os apontados co-responsáveis, pois não agiram com
excesso de poder ou infração à lei; a falta de pagamento de tributo não é infração à lei imputável
ao sócio, que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelos débitos ora em discussão;
- que não teve oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação
probatória mediante produção de prova pericial, de forma que não pôde demonstrar que o
lançamento está eivado de erros;
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
11
Requerem o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos, mas nem todos serão conhecidos.
Não conheço dos recurso apresentados por Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.;
Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda.; Comercial Golden Fish Ltda – ME; e Camilo Antonio
de Paula Filho, uma vez que, mesmo intimados, não impugnaram o lançamento, operando-se em
relação aos mesmos a preclusão processual. Isso porque a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal para o impugnante, ocorrendo a preclusão processual para os demais
interessados que não apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública, que
não é o caso dos autos. Nesse sentido cito trechos do Acórdão 9303-016.555 – voto vencedor do
Conselheiro Vinícios Guimarães:
Além da matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.
Nesse mesmo sentido, somente a título de reforço, mesmo tratando de legislação
superveniente, é o entendimento da RFB, conforme Instrução Normativa RFB No 1862 DE
27/12/2018:
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação.
...
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Quanto aos demais recursos, sendo tempestivos e atendendo aos demais
pressupostos de admissibilidade, deles conheço.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
12
Registro que as questões preliminares se confundem com o mérito e com este
serão analisadas.
Inicialmente quanto à alegação de nulidade do lançamento uma vez que não teria
oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação probatória mediante produção de
prova pericial, de forma que não se pôde demonstrar que o lançamento está eivado de erros,
conforme já devidamente analisado pelo julgador de piso, com o qual manifesto minha total
concordância:
Em nenhum momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
...
13. Quanto às alegações resumidas acima no Item 4.4, as mesmas não procedem,
conforme veremos.
13.1 Das contribuições dos empregados descontadas pela empresa não pode
haver dedução de salário-família;
13.2 quanto às guias 07, 08 e 09/01 e 01/02, acostada aos autos às folhas 392 a
396, os valores apontados não dizem respeito ao presente, pois referem-se a
contribuições a outras entidades.
14. Assim, estando todos os fatos geradores claramente descritos no Relatório
Fiscal, às folhas 33/35, os valores apurados discriminados no "Relatório de
Lançamentos" , às fl. 14/20, bem como toda a fundamentação legal das rubricas
constante no anexo de Fundamentos Legais às folhas 21/22, não tem qualquer
fundamento a alegação das defendentes de que houve ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa. E mais, a ação fiscal foi
devidamente precedida de Mandado de Procedimento Fiscal n° 09081247 e
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar às folhas 27/28, do Termo de
Inicio da Ação Fiscal as folhas 29, e de 02 Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIADs, as folhas 30/31.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
13
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”, o que foi
amplamente assegurado aos recorrentes, conforme exposto, de forma que a alegação não
prospera.
Quanto à alegação de que inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já
que não houve qualquer pagamento a sócios gerentes a título de pró-labore no período do
lançamento, por isso a ausência de informação na GFIP, tal alegação parece equivocada, já que o
lançamento em discussão não se refere a pró-labore dos sócios, mas ao fato de ter a empresa
deixado de efetuar o recolhimento das contribuições descontadas dos segurados empregados a
seu serviço, constatação esta que a recorrente não refuta, mas que foi devidamente comprovada
pela fiscalização, ou seja:
Durante a ação fiscal, constatou-se que, nas competências elencadas no Relatório
"DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO - DSD" , anexo a esta NFLD, a empresa
deixou de recolher ou recolheu parcialmente tal contribuição.
7. Tal constatação foi obtida através da comparação dos documentos
apresentados pela empresa com as respectivas Guias de Recolhimento (GPS).
8. Já a constatação da ocorrência do desconto dessa contribuição da remuneração
dos segurados empregados adveio da análise da composição do salário líquido a
eles pago, constante das folhas de pagamento e dos respectivos resumos.
9. Tal conduta caracteriza, em tese, o crime de Apropriação Indébita
Previdenciária, previsto no Art. 168-A, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal, com
a redação dada pela Lei 9.983/2000. Por esse motivo está sendo lavrada
Representação Fiscal Para Fins Penais.
10. Os resumos das folhas de pagamento foram carimbados e rubricados pela
fiscalização.
11. A apuração do presente crédito baseou-se na análise dos seguintes
documentos:
11.1. folhas de pagamento e respectivos resumos;
11.2. guias de recolhimento (GPS);
11.3. GFIPs;
11.4. outros elementos subsidiários.
Quanto às alegações que a fiscalização ao intitular as ora Defendentes como
integrante de grupo econômico teria agido em franco excesso de poder, indo além do permitido e
exorbitando no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e até
mesmo incorrendo em crime de abuso de autoridade; que não são integrantes de grupo
econômico; que não há solidariedade entre os apontados co-responsáveis, pois não agiram com
excesso de poder ou infração à lei; a falta de pagamento de tributo não é infração à lei imputável
ao sócio, que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelos débitos ora em discussão,
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
14
conforme relatório fiscal e já transcrito pelo julgador de piso (fls. 39 e ss e 503 e ss), no que o
acompanho:
3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3° andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações, as cópias em
anexo, extraidas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe -se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas maos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria configurada
somente pela composição acionária da última".
Assim, vê-se pelo quadro ás folhas 37 que o Sr. Manoel Francisco de Paula, detêm
hoje 87% do capital social da Farina'a, 90% do capital da Pão Gostoso, 93,83% da
Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997, os seus irmãos
Tarcisio leles de Paula e Herbert Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet" no endereço
eletrônico http://www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição unidades de negócios e atuação.
Anexamos ao presente cópia da página que descreve a fundação do Grupo pela
familia "DE PAULA"
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
15
6. Faz-se necessário frizar que a familia "DE PAULA" e seus agregados detêm
quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO FIRENZE exceção
feita à Golden Fish.
7. A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e
Geraldo deixaram o quadro das demais empresas.
8. Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma vez que
continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as empresas
do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria, conforme comprovam os
fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados no subitem c,
item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma conduta
corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9. Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede do grupo (ed. Sheila);
b. Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, municipio de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante do Grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria,, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa que nos informou que
a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais haviamos
acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Carlúcia,a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do establecimento era a Sra
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (a inexistência de empregados vinculados a Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CN/S
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta com
o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam que essa empresa
operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria, utilizando-se de suas
dependências e seus recursos
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
16
11. O elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária
Viva Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de fato objeto
do presente documento.
12. Em 12/2002, a FARINA'S transferiu a grande maioria de seus empregados,
além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ: 04.094.282/0001-94, com
sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos sócios são os mesmos da
FARINA'S, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-responsável pelos
créditos previdenciários devidos até a data da sucessão, conforme estabelecido
pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133.
13. O quadro societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Manoel Francisco de Paula - Sócio Gerente com 90% do capital
Luciano Beite Sócio Gerente com 10% do capital
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento restou comprovado que, além
de ser sucessora tributária da Farina's, a San Franciso de São Gonçalo também
integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
15. Ainda no curso dessas ações, foi entregue a fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO FIRENZE", cuja
cópia encontra-se em anexo.
Consta desse documento a identificação de todas as empresas componentes
desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes localizadas no Estado de
Mato Grosso: Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, I/sa - Industria Luellma S.A
Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
16. Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações posteriores
fornecidas à fiscalização pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs. Manoel
Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
b. A lIsa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu sócio
gerente o-SK - SaNd Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu Conselho de
Administração os Srs. Manoel Francisco de Paula, Luciano Beite e Herbert José de
Paula. Os senhores Herbert José de Paula e Tarcisio Lelles de Paula são os seus
administradores (diretores) eleitos em Assembléia Geral Ordinária, realizada em
30/01/2001.
c. A Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à familia "DE PAULA". Inicialmente, seu
quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio de Paula Filho, irmão
do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Beite (Diretor da Firenze e da Pão
Gostoso e Sócio-Gerente da Farina's, primo do Sr. Manoel Francisco de Paula,
ambos atuando como sócios-gerentes. Em. 02/2000, foi admitido na sociedade o
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
17
Sr. Christiano Helel de Paula (sócio-gerente), filho do Sr. Manoel Francisco de
Paula, em lugar do Sr. Luciano Beite.
17. A Ilsa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas sedes a rua
"x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18. Na pagina que o GRUPO FIRENZE matem na "Internet" encontram-se também,
as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT - tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas I/sa e Paiaguás b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ - está
localizada à Av. Francisco A. Coutinho, 5500, Ipiiba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço
é exatamente o mesmo da filial de CNPJ: * 04.094.282/0002-75 da San Francisco
de São Gonçalo.
c. Fábrica de Marialva/PR - localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262, Parque
Industrial Marialva - PR, mesmo endereço da filial de CNPJ: 04.094.282/0006-07
da San Francisco de São Gonçalo.
d. Fábrica de Vitória/ES - localizada na av. Leitão da Silva, 1382 - Santa Lucia -
Vitória/ES. Este endereço é o mesmo da sede da FIRENZE, da filial de CNPJ:
35.974.484/0002-35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial de CNPJ:
04.094.282/0005-18 da San Francisco de San Gonçalo.
19. As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio Grupo, por si
só já comprovam a interligação e a unicidade de comando existente entre elas.
23. Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluido nas mãos de
diversos integrantes da familia "DE PAULA”, elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mutua assistência, caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a. Em 29/07/2000, o Sr. Christiano Helal de Paula (sócio-gerente da Rio Palmeiras
desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula 20.389, Iv. 2, fl.
190, Cartório de 1° Ofício de Vila Velha) em garantia hipotecária de débitos da
Farina's junto ao Banco Bradesco.
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra Mary Helal de Paula
venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164, IV, 2-AP, fl.
164, no Registro Geral de Imóveis - 2a Zona de Vitória, para a Rio Palmeiras. Em
02/10/2002, a Rio Palmeiras ofereceu esse mesmo imóvel em garantia de um
débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de São Gonçalo, junto ao Banco
Industrial e Comercial S.A
c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarcisio Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (matricula
1-2.235, Iv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, Iv. 2-H, fl 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins) encontrava-se hipotecado em garantia de débitos das
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
18
empresas Firenze, Farina1s, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria Junto ao
Banco do Brasil;
d. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matricula 12.073, Iv 2, fl
274, cartório do 1° Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantia de débitos da
Farina's e da Firenze; e. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria
(matricula 09.199, Iv 02, ficha 01, Cartório do 2° Ofício de Guarapari) foi
hipotecado em garantia de débito da Farinas's."
Além dos fundamentos já postos, acrescento que as alegações devem ser analisadas
à luz do regramento do tema, ou seja:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei no 8212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Decreto-Lei no 5.452/43
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Conforme concluiu o julgador de piso
11.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000288/2008-16
19
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE" , como vemos as folhas
81/83, e da página na internet', às folhas 86/90. Ressaltamos, ainda, a
similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das
outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
Assim, restou amplamente demonstrada a existência de grupo econômico de fato.
Nos autos, conforme descrito nos excertos do voto acima copiado, é visto que as empresas
mencionadas estavam sob o controle das mesmas pessoas e também que mantinham os
mesmos interesses comerciais, com direção, controle ou administração exercida diretamente pelo
mesmo grupo de pessoas, no mesmo local, possuem o mesmo contador e até empregados
comuns; ora, não há como negar o interesse comum diante desses fatos. Um dos fatores para a
caracterização de um grupo econômico de fato passa pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes. No presente caso, restou comprovada a
unidade de gestão e comando entre as sociedades, o que pode ser facilmente detectado na
simples observação da composição societária das envolvidas.
De se frisar que até mesmo a defesa em análise possui termos muito semelhantes,
mostrando a utilização de recursos e informações comuns entre as pessoas jurídicas, ratificando a
interligação em questão.
Por fim, comprovada a existência de grupo econômico, cabe a aplicação da Súmula
CARF no 210,
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Isso posto, é de se manter o lançamento e a solidariedade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos apresentados por Pão Gostoso
Indústria e Comércio S.A.; Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda.; Comercial Golden Fish Ltda –
ME; e Camilo Antonio de Paula Filho; e por negar provimento aos demais recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1117
DF CARF MF
Original